Tribunal: TJES
Processo: 0000274-05.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000274-05.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROBERLI A. DA SILVA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

EX OFFICIO.
RECONHECIDA
. MÉRITO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA.
SENTENÇA
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
R
ECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DES
P
ROVIDO.

1.
Preliminar: O Magistrado primevo julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo, por conseguinte, o crédito exequendo. Assim, as teses recursais que dizem respeito à legalidade, à validade e à exigibilidade do crédito ora discutido foram totalmente acolhidas. Ausência de interesse recursal parcialmente reconhecida.

2.
Mérito: Diante dos elementos de provas acostados nestes autos, bem como da inexistência de documentos que afastem a alegada hipossuficiência da parte recorrida,

rejeito a impugnação à gratuidade da justiça, e mantenho o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita concedido na Instância primeva.

3.
É cediço que o pedido principal compreende os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, conforme o § 1º, do art. 322, do Código de Processo Civil.

4.
A formação do título judicial consubstanciado pelo crédito devidamente reconhecido e exigível impõe a discriminação de como devem incidir os juros e a correção monetária.

5.
Outrossim, por se tratar de questão de ordem pública, altera-se, de ofício, os consectários legais, na medida em que, tratando-se a hipótese de
mora ex re
, a incidência de juros de mora e correção monetária ocorre desde o vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

6.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Sentença alterada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0000274-05.2018.8.08.0011

A
PELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: ROBERLI A. DA SILVA E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Ausência de Interesse Recursal)

Denota-se dos autos que, ao prolatar o comando sentencial, o MM. Juiz
a quo
reconheceu a instituição financeira como credora da parte requerida, tendo rejeitado às alegações de ilegitimidade passiva e de ausência de juntada do contrato original e de demonstrativo da evolução do débito arguidas em embargos monitórios.

Assim, diante da não comprovação do adimplemento do referido contrato, o Magistrado primevo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, alterando, tão somente, os consectários legais.

Prolatada a r. sentença objurgada, o recorrente interpõe a presente apelação aduzindo, entre outras teses,
(i)
a existência de provas suficientes do crédito exequendo e do inadimplemento da parte recorrida;
(ii)
a validade da petição inicial e a desnecessidade de outros documentos a embasar a ação monitória;
(
i
ii
)
o cabimento da cobrança e a legalidade dos embargos e das taxas livremente pactuadas; e
(
i
v)
a ausência de excesso no valor cobrado.

Ocorre que, como dito, o Magistrado primevo julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo, por conseguinte, o crédito exequendo. Assim, as mencionadas teses recursais, que dizem respeito à legalidade, à validade e à exigibilidade do crédito ora discutido, foram acolhidas.

Feitas estas considerações, por verificar a ausência de interesse recursal,
ex officio,
NÃO
CONHEÇO
das teses recursais acima elencadas.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em face da r. sentença de fls. 92/94, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da

ação monitória
ajuizada em face de
ROBERLI A. DA SILVA E OUTRO
,
indeferiu a impugnação à concessão da gratuidade da justiça em favor dos requeridos, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
“para reconhecer a parte autora como credora da parte ré, cujo valor devido deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, acrescido de juros de mora, vedada a sua cumulação com correção monetária”
.

Na oportunidade, a r. sentença condenou a parte requerida, proporcionalmente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de fls. 96/101-verso, a instituição financeira recorrente aduz que
(i)
deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida aos requeridos; e
(
ii
)
que a r. sentença é
extra petita.

Sem contrarrazões.

De início, verifico que o apelante impugna a concessão de gratuidade da justiça em favor da parte recorrida, ao argumento que
“
apesar de a parte recorrida sustentar a referida hipossuficiência, esta não faz prova de tal condição
”.

Ressalto que, tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, compete ao impugnante comprovar que os recorridos possuem condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pelo recorrente.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MEAÇÃO DE CÔNJUGE - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA ÔNUS DA PROVA BEM DE FAMÍLIA REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1
Tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao Impugnante comprovar que o Requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo
. 2 Há presunção iuris tantum de que a dívida contraída por um dos cônjuges aproveita ao casal. Assim , compete à parte interessada, ou seja, ao cônjuge prejudicado, através de prova robusta, desconstituí-la. 3 Cumpre àquele que alega a existência de bem de família, apresentar as provas que comprovem esta condição. 4 Recurso desprovido, majorando-se os honorários para 17% do valor da causa.
(TJES, Classe: Apelação, 026140036141, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO . 1) A Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º, vigente à época em que proferida a decisão, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. 2) A mera declaração de pobreza não gera presunção de veracidade absoluta. Possui, na verdade, presunção juris tantum.
Referida presunção somente será afastada se houver prova clara, inequívoca e suficiente de que o beneficiário possui condição financeira suficiente, não bastando para refutar a presunção do estado de pobreza do beneficiário, meras alegações feitas na inicial da impugnação.
3) O impugnante não conseguiu trazer aos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração d
e
hipossuficiência da impugnada
. 4) A impugnação ao pedido de gratuidade e a decisão desta ocorreram quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973. O Município não está isento do pagamento de custas nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Apelação, 48150072527, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018)
(grifei)

Assim, diante dos elementos de provas acostados nestes autos, bem como da inexistência de documentos que afastem a alegada hipossuficiência da parte recorrida,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça, e mantenho o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita na Instância primeva.

Superado tal ponto, o juízo
a quo
proferiu a r. sentença, concluindo pela parcial procedência da pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Ressalto, por fim – e isso não implicará no julgamento
extra petita
,
que deve ser considerado, para fins de procedência da demanda, o valor do débito original, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, acrescido de juros de mora, vedada a sua cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0002014-57.2013.8.08.0048; 1ª Câmara; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior; DJES 13/09/2019).

Ante o exposto, sem mais delongas e em consonância com o art. 487, I, do CPC, rejeito os embargos e julgo parcialmente procedente o pedido contido na inicial para reconhecer a parte autora como credora da parte, cujo valor devido deverá ser corrigido pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, acrescido de juros de mora, vedada sua cumulação com correção monetária.”

O recorrente, em razão dos consectários legais, alega que a r. sentença é
extra petita.

Todavia, é cediço que o pedido principal compreende os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, conforme o § 1º,
1
do art. 322, do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, a formação do título judicial consubstanciado pelo crédito devidamente reconhecido e exigível impõe a discriminação de como devem incidir os juros e a correção monetária.

Nesse cenário, apesar de o equívoco perpetrado pelo Magistrado singular ao concluir pela
parcial procedência
, esse não incorreu em julgamento
extra petita
.

Outrossim, por se tratar de questão de ordem pública, entendo por bem corrigir os consectários legais, de ofício, na medida em que, tratando-se a hipótese de
mora ex re
, a incidência de juros de mora e correção monetária ocorre desde o vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Pelo exposto, firme em tais considerações,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso, para, nesta parte,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
.

Reformo a r. sentença, de ofício, para fazer incidir, do valor do crédito exequendo, juros de mora e correção monetária desde o vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, visto que não foram fixados em face da instituição financeira na origem.

É como voto.

1

Art. 322.
O pedido deve ser certo. § 1º
Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária
e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. § 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida a ele nego provimento.

Com o relator.